Tribunal: TJDFT
Processo: 0751037-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0751037-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: JORGE MEDEIROS VIANA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Sentença Proferida na Origem – Recurso Prejudicado. Conforme se verifica do Sistema Informatizado houve prolação de Sentença nos autos originários. Com efeito, há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foi deferida a antecipação dos efeitos da tutela quando prolatada a Sentença, ato baseado em cognição exauriente, motivo pelo qual a matéria pode ser objeto de recurso próprio. Nesses termos, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos dos artigos 1.011, I e 932, III, ambos do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Brasília, 04 de fevereiro de 2021. Desembargador Eustáquio de Castro Relator